Tribunal: TJES
Processo: 5002926-90.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002926-90.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIA DA PENHA SANTANA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(1). TESE AUTORAL
. ALEGA, EM SÍNTESE, QUE EM 16/01//2020 REALIZOU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PERANTE A RÉ NO VALOR DE R$2.292,17, PAGOS EM 15 PARCELAS DE R$433,20.

ADUZ QUE OS JUROS APLICADOS AO CONTRATO CORRESPONDEM A 649,43% a.a., CLARAMENTE EXORBITANTES. PUGNA QUE SEJA RECONHECIDA A ABUSIVIDADE NAS TAXAS DE JUROS APLICADOS NO CONTRATO Nº 17064932, CONDENANDO A RÉ A PROCEDER COM A REVISÃO CONTRATUAL. REQUER A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES EXCEDENTES, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM DANOS MORAIS.

(2). ANTÍTESE
. ALEGA PRELIMINARMENTE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL

E IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO
.

NO MÉRITO, ADUZ QUE A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADA DENOMINA-SE BMG EM CONTA. SENDO ESSE TIPO DE CONTRATAÇÃO DIRECIONADA PARA CLIENTES QUE SE ENCONTRAM COM DIFICULDADES EM OBTER CRÉDITO, POSSUINDO UMA TAXA DE JUROS DIFERENCIADA, FRENTE AO RISCO DA OPERAÇÃO. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3). SENTENÇA.
JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS:

“[...]
condeno o requerido a restituir à autora a diferença de R$ 175,14 (cento e setenta e cinco reais e quatorze centavos), na forma simples, sobre cada parcela paga referente ao contrato de empréstimo pessoal nº 309103932 (proposta de adesão nº 1706493), com a correção monetária que deverá incidir desde o desembolso e os juros legais de 1% desde a citação. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.
[...]”.

(4). RECURSO DO BANCO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NO MÉRITO, ALEGA QUE O PRODUTO DENOMINADO “BMG EM CONTA” É UM TIPO DE CRÉDITO PESSOAL SEM QUALQUER GARANTIA, MOTIVO PELO QUAL SUAS TAXAS SÃO DIFERENCIADAS EM RELAÇÃO A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, POIS É DIRECIONADO PARA CLIENTES QUE SE ENCONTRAM COM DIFICULDADES EM OBTER CRÉDITO.

REQUER SEJA MANTIDA A INTEGRALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, NOS TERMOS E VALORES EM QUE FORA CONTRATADA, ANTE A SUA REGULARIDADE.

(5). RECURSO AUTORA.
REQUER A REFORMA DA R. SENTENÇA PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO EM DOBRO DOS VALORES EXCEDENTES, BEM COMO AO PAGAMENTO DE DANO MORAL.
(6).

CONTRARRAZÕES DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA, EM SUMA, PARA QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.
(7). CONTRARRAZÕES DO AUTORA.
PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO DA PARTE RÉ.
(8). DA PRELIMINAR.
REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA.
DO MÉRITO
.

TAXA MÉDIA DE JUROS PARA CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL EM BANCOS PRIVADOS APURADA PELO BACEN AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. TAXA DE JUROS COBRADA NO CASO CONCRETO SUPERANDO EM MAIS DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) O PATAMAR MÉDIO DO BACEN.

ABUSIVIDADE VERIFICADA EM CONCRETO, EM CONFORMIDADE COM O REsp º 1.251.331/RS e Recl nº 14696/RJ.

RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
(9).
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

RECONHECIDA A ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS PACTUADA FRENTE À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN NO PERÍODO.

(7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. NO ENTANTO, EM RELAÇÃO A PARTE AUTORA, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

- TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO (BACEN):

Quanto à
taxa de juros abusiva
, importante frisar, em verdade, que a taxa média de juros não pode significar um limite geral para os contratos, pois ninguém é obrigado a praticar o preço médio. Todavia, permite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e, que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos moldes do artigo 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor), fique cabalmente demonstrada, sendo este o caso dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento a ser adotado em demandas que envolvam este tema:

DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PREVISTA NO CONTRATO RECONHECIDAMENTE ABUSIVA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
. SÚMULA 7 DO STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. AUSÊNCIA DE EXPRESSA PACTUAÇÃO CONTRATUAL
. SÚMULAS 5 E 7/STJ. TARIFA PARA ABERTURA DE CRÉDITO E PARA EMISSÃO DE CARNÊ. LEGITIMIDADE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. COBRANÇA DE ACRÉSCIMOS INDEVIDOS.VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. [...] 2. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito previsto no art. 543-C do CPC, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 10.3.2009, consolidou o seguinte entendimento quanto aos juros remuneratórios:
a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 combinado com o art. 406 do CC/02; d) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
3. O Tribunal a quo, com
ampla cognição fático-probatória, considerou notadamente demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato em relação à taxa média do mercado
. Incidência da Súmula 7 do STJ.4. A capitalização de juros não se encontra expressamente pactuada, não podendo, por conseguinte, ser cobrada pela instituição financeira. A inversão do julgado demandaria a análise dos termos do contrato, o que é vedado nesta esfera recursal extraordinária em virtude do óbice contido nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. [...]. (STJ, REsp 1246622/RS, Rel. Min.Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 16/11/2011).

Ou seja, em se tratando de ações sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) é possível rever a taxa de juros aplicada, desde que comprovada desvantagem exagerada para o consumidor.

No caso em tela, me parece que tal requisito restou devidamente comprovado. Conforme registro do Bacen, a
taxa média de juros
praticada em JANEIRO de 2020 era de
7,4% a.m.
e a praticada no contrato foi de 18,00% a.m. e 649,43% a.a., ou seja, 10,6% a.m. superior à média registrada pelo BACEN, conforme tabela abaixo (disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico>. Acesso em 25/11/2021).

Assim, em conformidade com entendimento unânime já exarado por esta 5ª Turma do Colegiado Recursal ES – Região Norte e demais Tribunais, deverão ser consideradas abusivas a taxa de juros contratual superior a 1,5 (uma vez e meia) ou 50% (cinquenta por cento) à taxa média praticada pelo mercado, divulgada pelo BACEN para a modalidade do contrato em questão, com repetição de forma simples, senão vejamos:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO
.

Nos contratos bancários, admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ, REsp 1.061.530/RS).

Para a configuração da abusividade, adota-se como parâmetro a taxa superior a uma vez e meia à taxa praticada pelo mercado, divulgada pelo BACEN para a modalidade de contrato em questão
.
A repetição deve se dar de forma simples, com correção monetária desde o pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. (TJMG – AC 10000200388627001, Rel. Manoel dos Reis Morais, DJe 14/05/2020)

Logo, ante a abusividade da taxa de juros aplicada ao contrato nº 309103932 firmado com a requerida, em manifesto prejuízo para o autor/consumidor, tem-se por justo e razoável a aplicação da taxa de média de mercado de
7,4% a.m.
, aplicada pelo juízo
a quo
.

Quanto à
restituição em dobro
, entendo por indevida, ante a ausência de comprovada má-fé por parte da requerida.

E em relação ao
dano moral
, não há nos autos provas que demonstrem violação a direito de personalidade da parte autora. Portanto, indevida a indenização por danos morais.

Desta forma, mantenho a sentença de piso por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido e improvido.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.